Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0744273-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: ADMA EID TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA em face de ADMA EID TAVARES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0713880-53.2017.8.07.0001), rejeitou impugnação para manter a decisão que determinou a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação (ID 213031291) à decisão que determinou a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado (ID 212032333). Alegou a parte devedora que: i) está acometido de diversas patologias, e seu filho menor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, o que comprometeria boa parte de seus rendimentos; ii) a penhora seria ilegal. Decido. A fim de resguardar o sigilo bancário e a intimidade da parte, defiro sigilo aposto aos documentos de IDs 213034547 a 213034549, 213034551, 213034554 e 213034557. Deverá, no entanto, ser franqueado acesso às partes e aos seus procuradores. De início, embora sustente que sua condição de saúde e a condição do filho demandem consideráveis recursos, a parte executada não comprovou as alegadas despesas. Outrossim, os extratos de IDs 213034547 a 213034549 são apenas parciais, haja vista que não explicitam todas as movimentações bancárias do mês, senão de um recorde do período, nem compreendem todas as contas bancárias do devedor, o que impossibilita uma análise mais acurada de sua situação financeira. De mais a mais, a parte, em suas alegações, omite o fato de exercer regularmente a advocacia, estando habilitado como causídico em diversas ações que tramitam perante este tribunal, e, naturalmente, auferindo honorários contratuais e sucumbenciais em razão dessa atividade. Assim, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora deferida efetivamente comprometerá a sua subsistência ou a de sua família. Nesse sentido, rejeito a impugnação e mantenho hígida a decisão de ID 212032333. Intime-se a parte executa para que informe dados bancários, devendo estes, necessariamente, pertencer à parte, vedada a indicação de dados bancários de seu advogado. Sobrevindo os dados bancários, oficie-se o órgão que empregava o executado para possibilitar a transferência determinada na decisão de ID 212032333. Intimem-se. O Agravante aduz que conta com 60 (sessenta) anos de idade, é diabético tipo 2, hipertenso grave e cardiopata e necessita de quase 15 medicamentos de uso contínuo. Afirma que a constrição de 20% de seus proventos viola a norma contida no art. 833, inc. IV do CPC, salientando que embora receba remuneração bruta superior a R$ 18.000,00, após os descontos obrigatórios, descontos de empréstimos consignados e pensões alimentícias, recebe o salário líquido de R$ 4.124,30. Assevera que ainda possui empréstimo consignado fora de folha e que seu salário está comprometido com sua subsistência. Acrescenta que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que regulamenta o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, estabelece o limite máximo de 30% para os descontos autorizados pelo servidor. Requer a antecipação da tutela recursal, para ser determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos em primeira instância. A eminente Desembargadora Relatora determinou que o Agravante demonstrasse, objetivamente, a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo. A Agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo indeferimento da gratuidade de justiça em favor do Agravante (ID 65843058). O Agravante manifestou-se, juntando documentos (ID 66501339). A Agravada manifestou-se sobre os documentos (ID 67128904). É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Compreende-se como insuficiência de recursos a impossibilidade de arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Portanto, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação da parte requerente, de modo a verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua Resolução n. 271/2023, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, pois disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020). Vejamos: (...) Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. (...) (grifos nossos) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele; sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, observo que o Agravante aufere rendimentos brutos em torno de R$ 18.417,51 e líquidos de R$ 5.526,31 (ID 67134039). O Agravante demonstra que possui gastos com plano de saúde, remédios e exames e demais despesas que alcançam valor de R$ 4.569,39. A Agravada, por sua vez, alega que a parte contrária possui outros rendimentos além daqueles constantes de seu contracheque, pois atua como advogado, especialmente em causas criminais. A Declaração de Imposto de Renda juntada aos autos (ID 65609403), no entanto, demonstra que o Agravante possui uma única fonte de renda e que possui quatro dependentes. Nesse contexto, julgo que há suficiente demonstração de que o Agravante não possui condição de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, visto que seus rendimentos líquidos mensais não alcançam o patamar objetivo adotado e porque demonstrada a existência de despesas ordinárias que comprometem a sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça em favor do Agravante. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão da antecipação da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Embora o art. 833, inc. IV e X do CPC estabeleça regras de impenhorabilidade absoluta, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Portanto, tenho como necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine a quantia devida a ser penhorada não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”. Já tivemos a oportunidade de discutir na Turma a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis, como acima observei. Nesse sentido, por ocasião do julgamento do AG 0705563-64.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1290977 – julgado em 24/06/2020 e publicado em 02/09/2020), onde se discutia a razão legal do escalonamento, debateu-se sobre a penhora para a satisfação de verba alimentar (honorários advocatícios). Firmou-se o consenso quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor, aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual, expresso em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar, essa Turma refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma razão legal, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade financeira do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Entendo também que a eventual penhora somente pode recair sobre a remuneração líquida, vez que a sua incidência em relação ao valor bruto pode desequilibrar substancialmente a capacidade financeira do devedor. Na hipótese em questão, considerando que se tem notícias nos autos de que o Executado percebe remuneração mensal líquida em torno de R$ 5.526,31 (ID 65230704), presume-se que seus rendimentos líquidos situam-se na faixa de até 5 salários mínimos. Nesse contexto, reconheço a verossimilhança das alegações, assim como o perigo de dano de difícil reparação, de modo que, na estreita via da presente sede liminar, julgo adequado que a penhora seja mantida no montante equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor líquido, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios. Pelo exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e, em parte, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a penhora sobre os proventos do Executado seja limitada até o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) de seus rendimentos líquidos, excetuados os descontos legais e obrigatórios. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Eminente Relatora, com as nossas homenagens de estilo, uma vez observado que a Agravada já apresentou contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2024 17:54:49. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Eventual